Tribunal: TJSP
Processo: 3003702-73.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de tutela antecipada – Recurso contra decisão que deferiu a antecipação de tutela pleiteada - Possibilidade Probabilidade do direito não evidenciada - Questão apreciada no julgamento dos repetitivos (Tema no 986), em que se fixou tese no sentido de que as tarifas TUST e TUSD devem ser incluídas na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de tutela antecipada – Recurso contra decisão que deferiu a antecipação de tutela pleiteada - Possibilidade Probabilidade do direito não evidenciada - Questão apreciada no julgamento dos repetitivos (Tema no 986), em que se fixou tese no sentido de que as tarifas TUST e TUSD devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica - Caso em análise em que a liminar foi deferida em data posterior, de modo que não foi alcançada pela modulação – Recurso provido.